Tribunal: TJPA
Processo: 0046921-08.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046921-08.2015.8.14.0040

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOAO FERREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0046921-08.2015.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sucedida por BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE Nº 23.255

APELADO: JOAO FERREIRA LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: ADRIANA MELO DE BARROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO 1061/STJ -

APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS

– SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Tema Repetitivo 1061/STJ);

2. Não realização da perícia em função da instituição financeira não ter juntado aos autos o original do contrato, mesmo que devidamente intimada para tal;

3. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4. Danos morais devidos e fixados (R$3.000,00) em valor razoável e proporcional;

5. Recurso
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JOÃO FERREIRA LIMA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 1346695) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco BV Financeira S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1346704) julgando a ação procedente, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados dos proventos do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 1346709), alegando a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Em suas contrarrazões recursais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 1346711).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP se absteve de exarar manifestação pela ausência de interesse público que o justifique (ID. 1880801).

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, arguindo que juntou aos autos os contratos que originaram os descontos.

Não assiste razão ao recorrente.

Em exordial o ora apelado arguiu que nunca realizou empréstimo com a instituição financeira e que não reconhece a assinatura constante no suposto contrato firmado com o banco.

O STJ possui o Tema Repetitivo 1061, cuja tese firmada tem o enunciado seguinte:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Em sua contestação a instituição bancária trouxe somente cópia do suposto contrato, o que impossibilitou a realização de perícia apta a afirmar a validade da assinatura, tendo a prova técnica sido oportunizada às partes e somente não se realizou pela não apresentação do original do contrato pelo banco, apesar de regularmente intimado para tal (ID. 1346700).

Além do que, não se desincumbiu o banco de comprovar que o autor efetivamente recebeu o valor do suposto empréstimo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou com valores que não recebeu.

Alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, deixando de majorar os honorários sucumbenciais pois já fixados em seu teto máximo (art. 85, § 11º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/08/2023